Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-63.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DA USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA 596 DO STF). ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 REEDITADA SOB O N° 2.170/01. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE (SÚMULA 539 DO STJ). COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. JUROS MORATÓRIOS. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
2 Embora seja inaplicável ao Sistema Financeiro Nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios, desde que haja comprovação de abusividade da taxa pactuada, o que não restou demonstrado nos autos.
3. Em Cédula de Crédito Bancário deve ser observado o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, quanto à possibilidade de cobrança de juros capitalizados em prazo inferior a um ano.
4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ).
5. Conforme dispõem os enunciados no 472, 296 e 294 da súmula de jurisprudência do STJ, existem alternativas quanto aos encargos de inadimplência, quais sejam: i) cobrança isolada de comissão de permanência, cujo valor deve guardar como teto a soma dos encargos remuneratórios (juros remuneratórios) e moratórios (juros de mora, multa de mora e correção monetária), previstos no contrato, sendo que esse somatório não pode ultrapassar a média de mercado, sob pena de essa média incidir na espécie; ou ii) não havendo a previsão de comissão de permanência, que os desdobramentos da inadimplência englobem a cobrança de juros remuneratórios, juros de mora, multa de mora contratual e correção monetária, devendo o somatório desses encargos observar a taxa média de mercado.
6. Não havendo previsão de cobrança de comissão de permanência, os juros moratórios do período de inadimplência devem respeitar a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil.
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.